Tribunal: CARF
Processo: 10510.001946/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.001946/2010-77
RESOLUÇÃO
3302-002.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO HALLEY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda a
juntada a decisão definitiva do processo no 10865.001885/2009-94 - ou que lá permaneça
SOBRESTADO no seu aguardo - retornando, em seguida, para julgamento.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sergio Martinez Piccini, Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral), Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Ausente o conselheiro Sílvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001946/2010-77
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto
parcialmente o relatório da Resolução no 3302-001.424, proferida por esta 2a Turma
Ordinária, na sessão do dia 25 de agosto de 2020:
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 5/9) no valor de R$ 371.504,21, referente à
aplicação de multa isolada de 75% em razão de compensações indevidas por meio da apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP). As compensações foram consideradas não declaradas. O
relatório do trabalho fiscal está às fls. 11/12.
A base legal para a imposição é o § 4°, do art. 18 da Lei n° 10.833/2003. O dispositivo prevê a
aplicação de multa de ofício - entre outras situações - quando a compensação for considerada não
declarada em razão de o crédito ser de terceiros.
A ciência do auto de infração ocorreu em 04/06/2010, sexta-feira (fls. 55) e a entrega da
impugnação em 06/07/2010 (fls. 56/65). As razões de defesa vão resumidas adiante.
A contribuinte alega que optou pelo parcelamento da totalidade de seus débitos com o Fisco.
Para a imposição de multa isolada seria necessário que estivesse presente a intenção dolosa de
evitar, protelar ou reduzir o valor do montante do tributo a ser pago. Ao fazer a declaração de
compensação o contribuinte confessa suas dívidas. Diz: Ora, se há confissão da dívida com a
declaração de compensação, como se argumentar a presença do intuito de evitar ou protelar o
pagamento do tributo?
O exercício da compensação seria uma garantia oriunda do direito constitucional de propriedade.
Logo, o contribuinte não pode ser penalizado pelo exercício de um direito constitucionalmente
previsto.
A única multa que poderia ser aplicada é a prevista no inciso, I, do art. 44, da Lei n° 9.430/1996.
É o relatório.
Em 23 de julho de 2015, através do Acórdão n° 10-55.364, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 19 de agosto
de 2015, às e-folhas 98.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de setembro de 2015, de e-
folhas 105 à 111.
Foi alegado:

Da legislação aplicada - fundamentação da multa isolada prevista na lei n°.
11.051/04 - redação do art. 18 que condicionou a aplicação da multa isolada
nas hipóstes em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da lei n° 4.502/64.
DO PEDIDO FACE O EXPOSTO, requer a empresa autuada ao limo. Presidente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), julgue NULO o Auto de
Infração, considerando que no momento do fato gerador - Declaração de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001946/2010-77
3
Compensação formulado pelo contribuinte com transmissão por PER/DCOMP n°.
14830.37485.170805.1.03.04-5977 em 31 de agosto de 2005, estava vigente a
redação dada pela Lei n°. 11.051/04 ao art. 18, caput e §4° da Lei n°. 10.833/03,
que em sua textualidade limita a aplicação da multa isolada com observâncias nas
hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Desta forma, considerando que
o contribuinte não incorreu na prática de sonegação, fraude ou conluio ao
apresentar a sua declaração, a multa isolada não pode ser aplicada.
É o relatório.
Como mencionado, na sessão do dia 25 de agosto de 2020, esta 2a Turma Ordinária
resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de baixar o presente processo em diligência
para que a unidade preparadora proceda a juntada a decisão definitiva do
processo no 10865.000636/2001-24 - ou que lá permaneça SOBRESTADO no seu
aguardo - retornando, em seguida, para julgamento.
Após o encerramento do processo de no 10865.000636/2001-24, procedeu-se com
a sua apensação aos presentes autos.
Considerando que a Conselheira Relatora Denise Madalena Green passou a integrar
a 3a Turma da CSRF, após novo sorteio, o presente processo foi a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Como relatado, versa a presente controvérsia sobre a aplicação de multa isolada,
com fundamento no art. 18, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, em
razão de não-homologação da compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de
terceiros.
Trata-se, portanto, de processo vinculado ao resultado do processo de no
10865.001885/2009-94, no qual o contribuinte discutia a compensação de crédito de IPI referente
ao período de 01/01/1997 a 21/12/1997, com débitos de PIS e COFINS relativos ao ano calendário
2002. Dito de outra forma, os presentes autos guardam relação de causa e efeito com a discussão
travada no âmbito do processo administrativo no 10865.001885/2009-94.
Dessa forma, constatada a ocorrência de compensação indevida por vedação legal,
conforme IN SRF n° 41, de 07 de abril de 2000, aplica-se a multa isolada ora discutida, de tal forma
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001946/2010-77
4
que não cabe neste processo a discussão a respeito do mérito do direito creditório. A questão
deve ser discutida em processo específico, e a sua reanálise no presente julgamento contrariaria o
princípio basilar da segurança jurídica, com o risco de decisões conflitantes em relação a um
mesmo fato.
Assim, de fato, não há dúvida de que o resultado daquele processo deve ser
replicado nos presentes autos, sem alterar em nenhum sentido o direito creditório ali decidido.
Esse foi o entendimento já adotado na Resolução de no 3302-001.424, por meio da qual este
colegiado resolveu sobrestar o presente processo.
No entanto, parece ter ocorrido um equívoco quando da conclusão apresentada
naquela oportunidade. Vejamos:
Diante do exposto, voto no sentido de baixar o presente processo em diligência
para que a unidade preparadora proceda a juntada a decisão definitiva do
processo no 10865.000636/2001-24 - ou que lá permaneça SOBRESTADO no seu
aguardo - retornando, em seguida, para julgamento.
Isso porque, como se verifica, o processo mencionado não é o que se discutiu a
realizada compensação indevidamente. Conforme se extrai do voto do Relator, o processo
vinculado seria o de n° 10865.001885/2009-94:
Em 25/08/2009 o contribuinte entrou com pedido de Ressarcimento de IPI
através do processo administrativo fiscal n° 10865.001885/2009-94 e Dcomp n°
14830.37485.170805.1.3.045977 pretendendo extinguir débitos de PIS e COFINS
relativos ao ano calendário 2002, no valor de R$ 495.289,38.
Neste pedido, o contribuinte apresenta créditos do IPI (de terceiros) oriundos da
empresa Indústrias de Papel Ramenzoni S. A. com n° CNPJ 58.910.316/0008-77, os
quais já haviam sido objeto de pedido de ressarcimento, através do processo n°
10865.000636/2001-24, o qual foi indeferido.
Desta forma, além de não haver créditos a serem aproveitados para compensar os
débitos da Dcomp n° 14830.37485.170805.1.3.04-5977, a compensação é
indevida por vedação legal, conforme IN SRF n° 41, de 07 de abril de 2000, a qual
vedava a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
créditos de terceiros.
Considerando as razões anteriormente mencionadas, o pedido de ressarcimento
do sujeito passivo em epígrafe não prosperou, conforme Despacho Decisório n°
077 de 11 de fevereiro de 2010, no qual foi decidido pela Delegada da Receita
Federal em Aracaju considerar “NÂO DECLARADAS” as compensações efetuadas
por meio da Dcomp n° 14830.37485.170805.1.3.04.5977.
O processo de n° 10865.000636/2001-24, apensado aos presentes autos, foi
utilizado apenas como argumentação para demonstrar que os créditos discutidos no processo n°
10865.001885/2009-94 já teriam sido objeto daquele pedido de ressarcimento.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001946/2010-77
5
Dito de outro modo, no pedido de Ressarcimento de IPI – processo n°
10865.001885/2009-94 e Dcomp n° 14830.37485.170805.1.3.045977 –, o contribuinte teria
apresentado créditos do IPI (de terceiros) já objeto de pedido de ressarcimento no processo de n°
10865.000636/2001-24.
Nesse contexto, em razão do equívoco constante na conclusão daquela Resolução,
entendo que o presente julgamento deve ser novamente convertido em diligência para que a
unidade preparadora proceda a juntada a decisão definitiva do processo no 10865.001885/2009-
94 - ou que lá permaneça SOBRESTADO no seu aguardo - retornando, em seguida, para
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 145
DF CARF MF
Original